Tribunal: TJDFT
Processo: 0002672-83.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002672-83.2012.8.07.0003 RECORRENTES: MARIA MARTA FROTA FALCÃO, MARIANO ALMEIDA FALCÃO RECORRIDOS: ELIZETTE DE SOUZA ARAÚJO YUNOKI, FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, JESU RODRIGUES DA COSTA, JORGE YOCIAKI YUNOKI, JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA, OZENETE GOMES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. POSSE. DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ÁREA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A aquisição da propriedade por usucapião pressupõe a posse, ininterrupta e sem oposição, pelo período previsto em lei (15, 10 ou até 05 anos). Portanto, o primeiro elemento fundamental para a aquisição da propriedade através da prescrição resolutiva é a sua posse. 2-No caso presente, uma simples análise do acervo probatório é bastante para se concluir que os autores não comprovaram possuir a posse das áreas de 23 hectares e 05 hectares, conforme afirmaram na inicial. A mera leitura dos depoimentos deixa claro que eles possuiriam uma fração menor àquela que se afirmou ocupar. Ainda assim, parte dela seria compartilhada por outro posseiros. 3-Ademais, a identificação e delimitação da área que se pretende usucapir, como sua localização geográfica, suas confrontações, dimensões e outros requisitos que permitam sua individualização, era o mínimo a ser demonstrado pelos autores. 4- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Após, a turma julgadora, apreciando os embargos declaratórios opostos pelos recorridos, decidiu: “DOU-LHES PROVIMENTO para sanar omissão na parte final do dispositivo do acórdão que passa a ter a seguinte redação: “Reconfiguro os ônus da sucumbência, que deverão ser suportados integralmente pelos autores”. Mantenho o acórdão nos demais termos” (ID 41203456). Os recorrentes alegam violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida requereu a produção de prova pericial, mas não arcou com os honorários periciais, razão pela qual caberia ao juiz decidir conforme os elementos dos autos que, no caso concreto, são as provas colacionadas pelos recorrentes que demonstram a delimitação da área objeto da usucapião em discussão. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, vê-se que a condução do processo respeitou a paridade de armas que deve ser prestigiada às partes, socorrendo-se ambos os polos adversos e confrontantes da possibilidade de arguir, demonstrar e contrapor fatos e provas relativamente à pretensão de usucapião, em condições para o detido exame do mérito com relação ao preenchimento de seus pressupostos. Logo, rejeito as preliminares de inépcia da inicial, de distribuição irregular do ônus da prova e de cerceamento de defesa e produção probatória” (ID 38408132). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame” (AgInt no AREsp n. 2.185.389/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025